Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730996-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: GUSTAVO DE MORAIS LOLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0709548-78.2020.8.07.0020, ajuizado em desfavor de GUSTAVO DE MORAIS LOLI, na qual indeferiu pedido arresto liminar. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 102188117 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de arresto liminar eletrônico em face do executado, devendo ser promovida, primeiramente, a citação do devedor. Advirto a parte acerca da possibilidade de citação por edital, conforme decisão de Id. 92681503. Manifeste-se o autor no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se.” A parte exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 29415332), o agravante narra ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, e que a tentativa de citação restou frustrada. Aduz que “O processo de execução de título extrajudicial possui caráter dinâmico, de modo que o artigo 830 do CPC prevê o arresto como passo seguinte quando não se encontra a parte executada.” Ao final requer seja deferido o pedido liminar, “a fim de que se tenha a reforma in totum da decisão agravada, determinando-se a realização de arresto BACENJUD, bem como pesquisas preliminares de bens via INFOJUD e RENAJUD, para fins de prosseguimento da ação”. Preparo devidamente recolhido (ID 29425333. Pág. 2). É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Conforme se infere das razões recursais, pretende o agravante o arresto de natureza cautelar (CPC, art. 301), pois antecedente e independente da citação. Neste caso, exige-se a verificação casuística da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De uma leitura superficial dos autos, inerente a este momento de exame apenas da liminar, observa-se que, muito embora aparentemente se verifique comprovação da dívida, dotada de força executiva, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil, posto que o recorrente sequer menciona indício de dilapidação patrimonial por parte do agravado ou ato que importe em iminente falência/insolvência. Impende ressaltar que o suposto crédito do agravante está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou de algum pronunciamento judicial voltado a extinção do processo executivo. Ademais, impende frisar que, como bem ressaltou o d. Juízo a quo, caso não consiga localizar pessoalmente o executado para citação pelas vias ordinárias, ainda lhe resta a citação por edital. Com efeito, a citação por edital possibilita a defesa pela curadoria especial, legitimando o início de atos expropriatórios no curso da execução, à luz do contraditório e do devido processo legal. Logo, em tese, tenho que também não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator